Tribunal: TJPA
Processo: 0010566-58.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0010566-58.2018.8.14.0051
COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE:

DEUSA ONECI RODRIGUES QUEIROZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. AS PROVAS DOS AUTOS QUE O APELANTE PARTICIPAVA ATIVAMENTE DO DELITO, NÃO SE PODE FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DEVENDO RESPONDER PELA TOTALIDADE DO EVENTO CRIMINOSO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
DEUSA ONECI RODRIGUES QUEIROZ
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a sentença que o condenando à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I c/c art. 62, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do Código Penal (roubo majorado e corrupção de menores em concurso material de crimes).

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os acusados nominados na epígrafe e devidamente qualificados nos autos.

Segundo a denúncia, 03 fatos pesariam contra os réus:
Fato 01: Roubo mediante emprego de arma e em concurso de pessoas, ao Mercantil Goiás, no dia 02/08/2018 em Belterra, cuja autoria caberia aos denunciados, com a companhia dos menores M. J. R. B e G. S. P. S.
Fato 02: Tentativa de latrocínio contra a vítima E. L., posto que atiraram na mesma quando, na tentativa de subtrair-lhe a motocicleta este não parou. A autoria caberia aos denunciados, também na companhia dos menores M. J. R. B e G. S. P. S.
Fato 03: em razão da menoridade de M. J. R. B e G. S. P. S., teriam os acusados cometido o crime de corrupção de menores.

Segundo a denúncia, os réus saíram de Santarém num pálio placa NOO-0312 vermelho e se encontraram com a menor G. S. P. S. Esta saberia informações sobre os possíveis locais para a prática dos delitos. De posse de 02 armas, adentraram o estabelecimento comercial mencionado no fato 01 Patrícia, José Marcelo e Igor Correa acompanhados do adolescente M. Nesta ocasião subtraíram R$ 1300,00, um aparelho de telefone celular e 02 pares de sandália.

Em seguida, saíram em fuga pela estrada 07, onde Jose Marcelo e Igor teriam atentado contra E. L. na tentativa de tomar a motocicleta CG TITAN 150, porém, apesar de a vítima sido atingida por um disparo, conseguiu se desvencilhar dos criminosos e preservar-se na posse de seu bem.

Ainda segundo a exordial, Deusa Oneci, Patrícia localizadas e presas pela PM na madrugada de 03/08/2018 na companhia da menor G. foram, ao passo em que os réus foram presos posteriormente. Foram os acusados reconhecidos pelas vítimas.

Dada a narrativa fática acima, foram denunciados nos Arts. 157, § 2º, II e 2º-A, I; Art. 157, § 3º, II c/c Art. 14, II todos do CPB e Art. 244-B da Lei nº 8069/90 por 2 vezes, c/c Art. 69 do CPB.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e os réu condenados:

DEUSA ONECI RODRIGUES QUEIROZ art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, c/c Art. 29 e Art. 62, I do CP e também CONDENAR como incursa no Art. 244-B da Lei nº 8069/90 do ECA em relação à vítima G. S. P. S., em concurso material (Art. 69 do CP) com o crime antecedente;

CONDENAR JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES como incurso no art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, c/c Art. 29 caput e Art. 61, I do CP;

CONDENAR PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, art. 157, § 2º, II e 2º-A, I, c/c Art. 29 § 1º do CP;

ABSOLVER os réus JOSÉ MARCELO E PATRÍCIA quanto aos crimes de Corrução de Menores, com base no Art. 386, VII do CPP, bem como absolver os réus DEUSA, PATRÍCIA E MARCELO quanto ao fato 02 (Tentativa de Latrocínio) com base no Art. 386, V, do CPP.

Apenas DEUSA ONECI RODRIGUES QUEIROZ apelou pleiteando a absolvição sob o fundamento de negativa de autoria dos crimes de roubo qualificado, tentativa de latrocínio e corrupção de menor e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A materialidade dos crimes restou provados pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 09/24 - apenso), Documento de Identidade da menor Gabrielle Suzan Porto Souza (fl. 22 - apenso), Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 31 - apenso) e Auto de Entrega (fl. 32 - apenso).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase na confissão de um dos condenados que explicitou a participação ativa da apelante.

O adolescente Matheus Johathan Rodrigues Belo (qualificação ã fl. 52 e mídia à fl. 53), 17 anos, afirmou que estava em via pública quando a recorrente o chamou para realizar um "assalto" no município de Belterra/PA, exaurindo qualquer dúvida sobre o envolvimento da apelante no crime, bem como torna- se frágil o argumento da defesa de que o objetivo da ré era supostamente "pegar uma encomenda com a menor Gabriele Suzan Porto Sousa" (fl. 123). Neste sentido, eis o seguinte depoimento prestado perante o Juízo:

"QUE tem 17 anos; QUE dos réus conhece apenas Deusa, das 'quebradas'; QUE Deusa lhe chamou para participar do crime; QUE quando estava na Rua Tomé de Sousa, Deusa chamou a vítima para ir em um balneário e avisou que realizariam um assalto em um comércio em Belterra; QUE estavam em um Pálio, cor cinza, com Deusa, Patrícia, e outros rapazes; QUE conhecia o indivíduo conhecido como 'Olhão', o qual estava armado; QUE não sabe dizer se Patrícia tinha conhecimento do roubo; QUE 'Olhão' e 'Orelhão' sabiam da realização do assalto; [...]"

A partir de então, o adolescente começa a relatar como se deu o roubo no Mercantil Goiás - Belterra/PA, deixando bem claro que quem dirigia o veículo era a recorrente, declaração esta que se coaduna com o depoimento dos demais réus Patrícia e José Marcelo, conhecido como "Orelhão", como veremos mais adiante:

"[...] QUE ao chegarem no mercadinho, desceu do carro, junto com 'Olhão', outro rapaz e Patrícia; QUE esta vítima foi quem levou o dinheiro do caixa, após 'Olhão' anunciar o assalto; QUE seguiram em fuga, mas o carro começou a persegui-los, qual seja uma Saveiro, cor vermelha; QUE Deusa dirigia o veiculo, enquanto que a outra menina estava no banco do carona (Gabriele) e os demais estavam atrás; QUE no caminho, acabou a gasolina do carro, ocasião em que 'Olhão' determinou que parassem, desceu do carro e abordou um rapaz que estava de moto (Edivan Lopes), dizendo 'Para! Para!', mas o mesmo não parou, momento em que 'Olhão' atirou; QUE não conhecia o rapaz da moto; QUE o disparo atingiu a perna da vítima Edivan, mas o mesmo seguiu; QUE a arma que 'Olhão' tinha era uma 380 cromada prateada; QUE Edivan disparou apenas um tiro; QUE não 'Olhão' não disparou a arma no mercadinho, apenas contra a vítima Edivan; [...] "

No momento da fuga, Matheus ainda relata que parte do dinheiro proveniente do roubo no Mercado, ficou com Deusa, demonstrando que esta tinha grande influência do grupo criminoso:

"[...] QUE na fuga, foi para dentro do mato, pegando um ônibus no Tabocal, até chegar em Santarém; QUE desconhece Gabriele, a qual se encontraram na praça, falando apenas com 'Olhão' e aquela foi embora, não tendo ouvido o teor da conversa, mas sabe dizer que a mesma não participou do crime; QUE o dinheiro ficou com Deusa e Patrícia; QUE 'Olhão' e 'Orelhão' fugiram pela mata; QUE após isto não teve mais contato com os réus, tendo em vista que foi preso no dia seguinte ao fato, porém foi liberado; QUE sobre o celular, não sabe quem pegou no mercadinho."

A vítima, relatou que:

"QUE foram em um carro apenas, marca Pálio de cor prata, para o balneário; QUE o assalto ao mercadinho teve adesão de Deusa e desta vítima; QUE Patricia não sabia do assalto; que reafirma que 'Olhão' (Igor Correa) foi quem teve a ideia de assaltar o rapaz que conduzia a motocicleta; QUE só quem conhecia a vitima era Deusa; QUE em nenhum momento falou a idade para os demais réus; QUE conhecia a ré Deusa do bairro; QUE o comportamento de Patricia estava normal; QUE foi preso por volta de 2hrs no bairro do Santarenzinho, quando estava dormindo em uma casa de uma menina que foi presa, inclusive, com drogas; QUE já foi preso por tráfico, assalto e tentativa de homicidio; QUE 'Olhão' só chamou o depoente par cometer o crime não tendo lhe obrigado."

Quando questionado pelo Juizo, Matheus relata que o roubo no Mercado durou cerca de 01(um) minuto, sendo que Deusa ficou no carro, afirmando que era tempo suficiente da apelante ir embora, mas não o fez, demonstrando que sabia o que estava fazendo no local, tratando-se se de algo planejado e que demonstrava atitude tomada em conluio com os demais "QUE no momento do roubo ao mercadinho, durou cerca de um minuto, sendo que quem desceu do carro foram os três, dando tempo para as demais que estavam no carro irem embora; QUE reafirma que só quem lhe conhecia era Deusa."

0 Policial Militar Rivelino Pereira da Rocha (qualificação à fl. 52 e midia à fl. 53), que atuou na prisão das rés Deusa e Patricia, deu importantes contribuições em Juizo. Relata que a diligência se deu no sentido de identificar os responsáveis pelo roubo no Mercado, ao passo que teve acesso as imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento, onde não teve acesso as imagens de Deusa, como, de fato, alega a defesa (fl. 124), porém isto aconteceu em decorrência de a apelante estar aguardando no veiculo, dando suporte para o grupo que rendia o proprietário do comércio, não sendo possivel, obviamente, a captação de tal imagem. Ressalta-se que foi o policial militar quem fez a prisão de Deusa, Patricia e da adolescente Gabriele em via pública quando estas fugiam:

"QUE se encontrava de serviço no dia do crime, em Belterra, momento em que foi acionado; QUE a partir de 17 hrs empreendeu diligência, indo até o mercadinho, onde tiraram foto do sistema de monitoramento, onde constavam as imagens do momento do crime, quando por volta de 04hrs 3 mulheres juntas surgiram do matagal, no Tabocal, constatando então que uma delas se tratava da mesma a qual havia visto no sistema de monitoramento (Patricia); QUE quando enviou as fotos para grupos de Whatsapp da Policia, houveram pessoas que identificaram os homens como sendo conhecidos da policia; QUE não conseguiu pegar os 3 homens; QUE dentre as 3 mulheres , uma era menor de idade, outra era loura e outra morena, sendo esta a que entrou no mercadinho com os 3 homens, subtraindo, inclusive uma sandália, por isto foi identificada por outro policial do serviço reservado como sendo proprietária de uma 'boca de fumo' no bairro do Santarenzinho; QUE efetuou a detenção das 3 mulheres e levou-as até a delegacia de Belterra; QUE o adolescente foi pego em Santarém pelo serviço reservado; QUE não sabe informar a pessoa que dirigia o veiculo; QUE pela câmera de monitoramento, foi possivel perceber que havia um individuo portando uma arma de fogo, o qual rendeu o proprietário e subtraiu-lhe cerca de R$800,00 (oitocentos reais) a R$1.000,00 (um mil reais), sendo que foi recuperado cerca de R$500 reais: R$300,00 (trezentos reais) com a individua loura que estava dentro do carro (Deusa) e o restante deste dinheiro foi recuperado com a individua morena (Patricia); QUE foi relatado por loura (Deusa), sobre o restante do dinheiro, que foi entregue aos homens (demais réus) pegarem um táxi até Santarém; QUE soube que foi roubado toda a renda do dia do mercadinho, pelo proprietário do estabelecimento, não tendo sido mostrado em câmera de monitoramento; QUE não sabe informar se levaram aparelho de celular; QUE também foi levado a carteira de documentos do proprietário, tendo sido recuperada no carro onde alguns dos réus foram presos; QUE só viu uma arma utilizada no roubo, a mesma mostrada em câmera de monitoramento; [...]"

O depoente ainda dá detalhes sobre o veiculo utilizado no crime, alegando se tratar de automóvel alugado com a tão somente finalidade de praticar crime. Sobre isto o réu José Marcelo, conhecido como "Orelhão" alega que a apelante, quando foram planejar o crime, deixou o carro próprio para seguirem até Belterra com o carro alugado:

Policial Militar - Rivelino Pereira "[...] QUE o carro utilizado no crime foi encontrado abandonado dentro Comunidade Cedro; QUE dentro do veiculo foi encontrado munições de calibre 380, acreditando ser compativel com a arma de fogo, qual seja, pistola; QUE chegando em Santarém, recebeu ligação do proprietário do veiculo, pertencente a uma locadora, afirmando que havia locado o veiculo para um cidadão, tendo o depoente dito que o bem estava com a policia civil; QUE o cidadão que locou o veiculo na locadora sublocou para a ré loura (Deusa); QUE quando o depoente foi a delegacia assinar o procedimento, ouviu, na presença do delegado, que o cidadão que locou o veiculo, alugou para a ré loura (Deusa); QUE reconhece as rés que estão em sala de audiência (Deusa e Patricia) , como sendo as mesmas com quem o dinheiro foi apreendido; [...] QUE todos os réus estavam dentro do carro, sendo que foi a adolescente (Gabrielle) quem, no dia da prisão, contou detalhadamente a situação; José Marcelo, vulgo "Orelhão"

"[...] QUE no dia do crime, Deusa chegou, em carro próprio, com 'Olhão' na casa onde o réu residia a fim de realizarem outro assalto; QUE alugaram outro carro, pálio, cor vermelho, onde foram, 'Olhão', 'Orelhão', Gabrielle, Matheus, Deusa e Patricia; [...] "

0 policial Rivelino ainda relata que teve conhecimento pela adolescente Gabriele que foi esta quem deu as informações privilegiadas de onde seria o local ideal para cometer o crime em Belterra, bem como ouviu da mesma que Deusa ficou no carro o tempo todo do roubo no Mercado:

QUE a adolescente (Gabrielle) relatou que resolveram roubar o mercadinho porque seria ao local ideal, em decorrência da ausência de patrulhamento policial e se tratar de área mais afastada; QUE a adolescente (Gabriele) relatou ao depoente que a mesma não participou do roubo ao mercadinho, tendo a mesma ficado no carro, junto com a ré loura (Deusa), a qual dirigia o veiculo; QUE foi relatado pelo namorado da menor Gabrielle, conhecido como 'Preguicinha', quando este fora preso por roubo também, que a ré loura (Deusa) estava devendo para o mesmo umas diárias do carro e por isso realizaria uns assaltos para pagar; [...]"

0 envolvimento da apelante no crime resta claro, mediante as provas até aqui apresentadas, as quais demonstram que Deusa tanto tinha ciência do crime, quanto exercia um papel de liderança no grupo. Não quis se envolver diretamente no crime do Mercado, mas estava no veiculo para dar suporte total aos demais réus e vitimas adolescentes. A defesa alega (fl. 124/125) que a condenação da ré Deusa está alicerçada em depoimento dos réus, mas isto já fora demonstrado que se trata de uma inverdade. 0 único depoimento contraditório neste processo é o da própria apelante que nega todas as acusações. Para refutar tal depoimento, importante acrescentar o interrogatório dos demais réus. Neste sentido, eis as declarações da ré Patricia da Conceição Oliveira, a qual deixa bem claro que foi Deusa quem a chamou para ir a Belterra e era aquela quem dirigia o veiculo. (qualificação e midia à fl. 53):

"QUE conhecia Deusa como loura, através de um rapaz que a interrogada teve envolvimento; QUE Deusa já conhecia 'Olhão' e 'Orelhão' , bem como o menor de idade, pois estavam juntos na casa quando Patricia chegou; QUE Deusa foi quem chamou esta ré para ir em Belterra; QUE não sabia que Matheus era menor de idade; QUE o carro não era cinza; QUE iam para um balneário, e desconhecia ter alguém no carro portando arma; QUE soube disto já quando estavam na estrada, a caminho de Belterra, quando o rapaz sacou a arma e mostrou; QUE Deusa era quem dirigia o carro; QUE ia na frente junto com Deusa; QUE atrás estavam os três homens; QUE buscaram uma amiga de Deusa (Gabrielle) em Belterra; QUE não sabia que Matheus era menor de idade, muito menos Gabrielle; [...] "

Patricia acrescenta que Deusa estava dirigindo o veiculo e quem "[***] QUE Deusa era quem conhecia a menor Gabrielle; QUE pararam no mercadinho, a ré desceu do carro e de dentro do mercado pega uma sandália, sendo que permanecem no carro Deusa e a menor Gabriele; QUE quando 'Olhão' aponta a arma dentro do estabelecimento, esta ré fica nervosa e corre para o carro, assustada, com a sandália em mãos; QUE quando a ré chegou no carro, Deusa logo ligou o carro e logo sem seguida 'Orelhão', 'Olhão' e o menor chegaram também; QUE não falaram que haveria o roubo, mas ficou subentendido; QUE na fuga, 'Olhão' que estava sentado atrás do banco do motorista, saca a arma novamente e ordena que parasse o carro, vê o mototáxi passar, salta do carro e atira contra o mesmo, não sendo possivel ver se atingiu o rapaz que conduzia a motocicleta; QUE volta para dentro do carro e seguem; QUE 'Olhão' estava violento, enquanto que 'Orelhão' permanecia calmo; QUE o carro deu problema e 'Olhão' colocou todo mundo para a mata; QUE viu que o dinheiro estava com Deusa quando foram abordadas pelos policiais e estes apreenderam; QUE não sabe dizer se 'Olhão' está morto e qual o seu destino; QUE ficou ciente do assalto quando pegaram Gabrielle em Belterra."

0 réu José Marcelo Pereira Fernandes, vulgo "Orelhão" (qualificação à fl. 55 e midia à fl. 53), confessou o crime, afirmando que foi Deusa quem o chamou para articular o crime:

"QUE chamaram o réu para articular um assalto, junto com outras pessoas que não tem nada a ver com este processo, porém quando chegou no local não havia nada, não dando certo; QUE 'Olhão' estava preso; QUE no dia do crime, Deusa chegou, em carro próprio, com 'Olhão' na casa onde o réu residia a fim de realizarem outro assalto; QUE alugaram outro carro, pálio, cor vermelho, onde foram, 'Olhão', 'Orelhão', Gabriele, Matheus, Deusa e Patricia; QUE não sabia que Matheus e Gabrielle eram menores de idade, não sabendo informar se estes sabiam do assalto quando entraram no carro; QUE decidiram que seria feito o assalto em Belterra; QUE a primeira opção de assalto em Belterra não deu certo; QUE loura (Deusa) dizia que tinham que aproveitar já que já estavam em Belterra, tendo inclusive dito 'vamos pegar um vale' ; QUE foi loura (Deusa) quem convidou todos para irem para Belterra; [...]"

A partir de então, este réu dá detalhes de como se deu o crime no Mercado, deixando corroborando as informações já prestadas, acerca de que Deusa era quem dirigia o veículo e tinha total ciência do que estava fazendo no local. E, por fim, confirma que fugiu pela mata, junto com os demais, não obrigando ninguém a segui-lo, tanto que em determinado momento decidiram se separar, ao passo que as mulheres permaneceram juntas, sendo que parte do dinheiro do roubo estava com Deusa:

"[...] QUE Gabrielle entrou no carro em Belterra e é quem mostra os comércios que têm dentro da cidade; QUE quem desceu do carro foi o réu ( 'Orelhão') , 'Olhão' , Matheus e Patricia; QUE todos sabiam do que ia acontecer; QUE o réu portava uma arma calibre 22, que não disparava (simulacro), e 'Olhão' portava uma arma calibre 380; QUE 'Orelhão' é quem anuncia o assalto; QUE Matheus é quem pega o dinheiro; QUE não sabe dizer quanto em dinheiro pegaram do mercadinho; QUE Patricia já tinha corrido para o carro e este réu sai do mercadinho andando tranquilamente, sendo o último a entrar no carro; QUE Deusa era quem dirigia o carro; QUE na estrada o carro começa a falhar, momento em que 'Olhão' que estava sentado atrás da Deusa começa a se desesperar; QUE 'Olhão' fala para Deusa parar o carro, desce do veiculo e atira em um rapaz que conduzia uma moto; QUE como este réu conhecia a região, foram andando pelo mato, porém como as mulheres estavam muito cortadas dos espinhos, estas resolveram ir pela estrada e este réu continuou andando pela mata; QUE o dinheiro estava com a loura (Deusa) e Patricia; QUE o tiro que este réu levou foi disparado por um policial, sem ter ocorrido troca de tiros, pois este réu não estava mais com a arma calibre 22, e mesmo que estivesse a tal arma não funcionava."
Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante do exposto, não há como prosperar a tese absolutória dos crimes, haja vias, farta provas materiais e de autoria.

Ficou nítida nos depoimentos que a apelante foi peça fundamental para a consumação dos crimes.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC - RT 810/643).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter a decisão guerreada, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora